Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 85, § 8o. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
2. Verificado que o proveito econômico obtido se mostra irrisório, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.